Tribunal: TJES
Processo: 5015003-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015003-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: ELEANDRO SILVA DA CRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em síntese, a parte autora alega que contatou o segundo réu por diversas vezes, solicitando as faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2023, entretanto, não obteve êxito. Ademais, informa que teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e condenou as requeridas a indenizá-lo no valor de R$7.000,00 pelos danos morais suportados.

3. Recurso inominado da parte requerida BANCO ORIGINAL alegando que a responsabilidade pelos danos sofridos é inteiramente do PICPAY, uma vez que não possui qualquer autonomia para tratar das contas incorporadas. Além disso, afirma que a conduta da negativação foi correta, posto que o consumidor estava inadimplente. Recurso inominado da parte requerida PICPAY SERVIÇOS alegando que não houve ilicitude em sua conduta, uma vez que o consumidor estava inadimplente.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em análise dos autos compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. As instituições financeiras, às quais caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixaram de afastar a falha do serviço. A morosidade e resistência na resolução da demanda, que culminaram na inclusão do recorrido nos serviços de proteção ao crédito são suficientes para ensejar a condenação pelos danos extrapatrimoniais suportados. Dano moral arbitrado dentro da razoabilidade (Enunciado nº 32 do TJES).

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)